Tribunal: TJES
Processo: 0002689-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002689-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002689-73.2023.8.08.0014

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EDUARDA TONON VITOR - ES39257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO
(ART. 155,

§ 4º,
INCISOS
III e IV,
DO
C
ÓDIGO PENAL
). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e a materialidade do crime de furto ficaram devidamente demonstradas nos autos, diante do depoimento coeso da vítima, Boletim Unificado nº 51952857, Auto de Apreensão, além das imagens de videomonitoramento juntadas aos autos e dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

2. O regime inicial fechado encontra-se justificado na hipótese, tendo em vista que a pena fora fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, houve a análise negativa de duas circunstâncias judiciais, somada a multireincidência do apelante.

3. Arbitrados honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002689-73.2023.8.08.0014

APELANTE: UEMERSON BENTO DE SALLES

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EDUARDA TONON VITOR - ES39257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
UEMERSON BENTO DE SALLES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 7446753, pp. 148/152), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal
,
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia
04.8.2023
, por volta das 13h20 e 13h50, na Rua Alcino Teixeira, São Silvano, Município de Colatina, o apelante, mediante uso de chave falsa e em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, um automóvel, da marca Chevrolet, modelo Corsa Wind, de cor azul, placas MOY3526, pertencente a Edevaldo de Souza Oliveira.

Apurou-se que a vítima estacionou seu carro nas proximidades da Escola Honório Fraga e, minutos depois, ao retornar, não encontrou o veículo. A vítima afirmou que, ao verificar câmeras de segurança próximas ao local, visualizou o momento em que dois indivíduos entraram no carro e se evadiram.

Na mesma data, o apelante foi abordado pela Polícia Militar nas proximidades da Praça São Pedro, em Baixo Guandu/Es, na posse da
res furtiva.
Com o acusado, foram encontradas chaves de outros veículos, supostamente utilizadas para a prática criminosa.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime de furto qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, porém a tese absolutória é incompatível com as provas produzidas nos autos.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante do depoimento coeso da vítima, Boletim Unificado nº 51952857, Auto de Apreensão (p. 31, anexo 2), além das imagens de videomonitoramento juntadas aos autos e dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

No caso em análise, o apelante exercitou o direito constitucional ao silêncio, de modo que não foi possível conhecer sua versão a respeito dos fatos.

Por outro lado, como bem pontuou o D. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões, embora não existam testemunhas presenciais que visualizaram o apelante subtraindo o bem, este fora preso em flagrante em outro Município, sete horas após o furto, na posse do veículo furtado.

Segundo os policiais, o apelante afirmou que o veículo pertencia a um amigo, porém não declinou o seu nome, de sorte que não pairam dúvidas a respeito da autoria delitiva. Além disso, o apelante fora preso em flagrante na posse de oito chaves de veículos, aparentando ser pessoa que pratica de forma recorrente delitos de furto de veículo.

Registro que não se está diante de uma suposição leviana, mas da análise das circunstâncias concretas do caso sob análise, bem como do perfil prisional do apelante que ostenta 19 (dezenove) ações penais, em sua maioria, pela prática de delitos patrimoniais.

Deste modo, entendo escorreita a condenação do apelante subsidiada em provas seguras de autoria e materialidade existentes nos autos.

Na sequência, subsidiariamente, a defesa requer a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena.

Observa-se que fora fixado o regime inicialmente fechado, o qual revela-se adequado à hipótese em análise, tendo em vista que a pena fora fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, houve a análise negativa de duas circunstâncias judiciais, somada a multireincidência do apelante.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão. (AgRg no HC n. 856.108/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogado
Maria eduarda Tonon Vitor
(OAB/ES
39.257
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)